Tribunal: STF
Processo: ARE 1228760
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    I – O aresto embargado não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, pois na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal – STF ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral, a Constituição exige apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    II – Levando-se em conta a pena de 2 anos aplicada ao embargante em relação ao crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, bem como o disposto no art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois , a prescrição opera-se em 4 anos. 



    II – Embargos de declaração acolhidos tão somente para declarar a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime do art. 288, caput, do Código Penal, em virtude do transcurso do lapso prescricional.